Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR EXECUTADOS SUPERVENIENTEMENTE INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO EM DECORRÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO EXCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial de executados incluídos após incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários de 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente requerido e o efetivamente devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade dos executados — incluídos após incidente de desconsideração da personalidade jurídica — para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução, e a consequente validade da condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais diante do acolhimento da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os executados possuem legitimidade para impugnar o cumprimento de sentença, inclusive com fundamento em excesso de execução, ainda que tenham sido incluídos no polo passivo após o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Os novos executados, com a inclusão no polo passivo, ainda que representados pela Curadoria de Ausentes, assumem a posição de sujeitos passivos da execução, tornando legítimo seu interesse em discutir o quantum debeatur, especialmente diante de potencial constrição de seus bens.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, estabelece que, uma vez acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.
6. Não há “perda de objeto” pelo reconhecimento posterior do equívoco de cálculo pelo agravante, sendo válida a condenação aos honorários, fixados sobre o valor do excesso anteriormente reconhecido pelo juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A parte executada detém legitimidade para impugnar o cumprimento de sentença, inclusive com fundamento em excesso de execução, ainda que tenha sido incluída no polo passivo após o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.134.186/RS.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50; 52; 525, caput e § 1o, V; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, Corte Especial, repetitivo, j. 04/06/2020; TJDFT, Acórdão 1830204, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1982376, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.